Tribunal: TJSP
Processo: 0247490-25.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ) – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE.
ACÓRDÃO ADEQUADO.